Tribunal: STF
Processo: ARE 1545624
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APRECIAÇÃO ANTERIOR DA CONTROVÉRSIA, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão que indeferiu nova remessa dos autos para Justiça Federal. Irresignação do réu. Inocorrência. A Justiça Federal já decidiu sobre a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Não há notícia de recurso pelas partes. Retorno dos autos para Justiça Estadual. Tema 1011 da Suprema Corte. Questão já apreciada na Justiça Federal. Decisão Mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 23, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 32) foram desprovidos (Doc. 36).



    Irresignada, Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs recurso especial (Doc. 25), que foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Pulo (Doc. 41). 



    O Ministro Francisco Falcão não conheceu do recurso especial, ao argumento de que “o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca do fato da questão já ter sido apreciada pela Justiça Federal e não ter sido interposto recurso naquele juízo, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai o óbice da Súmula n. 283, do STF” (Doc. 55, p. 2). 



    Sul América Companhia Nacional de Seguros, então, interpôs agravo interno contra a referida decisão, que foi desprovido, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. 



    I - A Corte Especial do STJ, no julgamento do CC n. 148.188/DF (DJe 16/10/2023), fixou o entendimento de que, ‘nos processos em que possa haver comprometimento dos recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, a competência para julgamento é da Primeira Seção’. 



    II - Cumpre ressaltar que não se trata de discussão relacionada ao Tema n. 1.039/STJ: ‘Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação’, razão pela qual é incabível o sobrestamento. 



    III - Nos casos em que a Caixa Econômica Federal pede o ingresso no feito que tramita na Justiça estadual, cabe à Justiça Federal apreciar a pretensão, conforme a regra consagrada no Enunciado n. 150/STJ (‘compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’). 



    IV - Relativamente à integração da Caixa Econômica à lide e à definição da competência da Justiça estadual ou Federal, nos termos da Tese n. 2 do Tema n. 1.011 STF, após 26/11/2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, nas quais a CEF atue em defesa do FCVS. Deve haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011. O referido julgado teve os efeitos modulados para declarar a eficácia preclusiva da coisa julgada e o não cabimento de ação rescisória fundada no julgado (RE n. 827.996, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/6/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20.8.2020, PUBLIC 21.8.2020). 



    V - Para verificar a liquidez ou não da dívida, seria necessário o exame das cláusulas contratuais bem como do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.196.522/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023. 



    VI - Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a conclusão do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua extinção (vício oculto)’ (REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/5/2020, DJe 1º/6/2020. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.884.389/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 



    VII - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o ‘[...] Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS [...]’ (AgInt no AREsp n. 1.465.591/MT, Quarta Turma, DJe de 10/9/2019). Também firmou-se o entendimento de que em ‘[...] se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor [...]’ (AgInt no AREsp n. 997.269/BA, Quarta Turma, DJe de 29/8/2018; AgInt no REsp n. 2.105.692/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024. 



    VIII - Agravo interno improvido.” (Doc. 78, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pela Sul América Companhia Nacional de Seguros (Doc. 84) foram desprovidos (Doc. 100).



    Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs, então, o presente recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Afirma que a Caixa Econômica Federal, “por ser administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais, detém legitimidade obrigatória, à luz da legislação supracitada, para defender o FCVS judicial e extrajudicialmente, motivo pelo qual a competência para apreciar e julgar o feito é da Justiça Federal” (Doc. 106, p. 8). Assevera que “o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) assumiu permanentemente a responsabilidade pelo equilíbrio técnico-atuarial de todas as apólices públicas de seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, independentemente da data de celebração do contrato, e, mais recentemente, a partir de 2010, passou a garantir, de forma direta, as coberturas oferecidas aos contratos vinculados às referidas apólices, deixando de contar com a prestação de serviços que até então era demandada às seguradoras” (Doc. 106, p. 9). Salienta que, como consequência, “o FCVS suporta diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CEF responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (Doc. 106, p. 9). Ressalta que “o interesse da Caixa Econômica Federal e a consequente competência da Justiça Federal para julgar as demandas que envolvam questões relacionadas ao Seguro Habitacional do Sistema financeiro de Habitação (SH do SFH) foi expressamente reconhecido por maioria de votos, quando do provimento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, gerador do tema 1.011 de repercussão geral” (Doc. 106, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja reformado o v. acórdão recorrido, restaurando vigência ao artigo 109, I, da Constituição Federal, declarando a competência da Justiça Federal para julgamento da lide, ante o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal” (Doc. 106, p. 14), entre outras medidas.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 122). Irresignada, Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs o presente agravo (Doc. 126). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, ao julgar o RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1011 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, oportunidade em que fixou a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (DJe de 21/08/2020)



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.”



    Nada obstante, a matéria julgada no RE 827.996, Tema 1.011 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a discussão dos presentes autos.



    In casu, verifica-se que, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, o Tribunal de origem não conheceu da controvérsia acerca do interesse da Caixa Econômica Federal e da competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Na oportunidade, a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



     



    “A questão posta já foi apreciada pela Justiça Federal e não há justificativa para o retorno dos autos para rediscussão de questão já decidida. 



    Com efeito, a alegada legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo já foi refutada, diante da ausência de demonstração de risco de efetivo exaurimento da reserva técnica do FESA, com comprometimento do FCVS. 



    A questão decidida na Justiça Federal, ao que parece, não foi guerreada por recurso. 



    Embora a parte alegue aplicação do RE 827.996 (Tema 1011) da Suprema Corte, o que justificaria nova intimação da Caixa Econômica Federal, o pedido já havia sido apreciado pela Justiça Federal, que levou em conta o teor do julgamento para manter o reconhecimento da ilegitimidade passiva.” (Doc. 23, p. 5, destaquei)



    Saliente-se que a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei) 



    Demais disso, constata-se que o Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal da Justiça, não conheceu do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:



    “O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, apontou os seguintes fundamentos (fl. 844): 



    A questão posta já foi apreciada pela Justiça Federal e não há justificativa para o retorno dos autos para rediscussão de questão já decidida. 



    Com efeito, a alegada legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo já foi refutada, diante da ausência de demonstração de risco de efetivo exaurimento da reserva técnica do FESA, com comprometimento do FCVS. 



    A questão decidida na Justiça Federal, ao que parece, não foi guerreada por recurso. 



    Embora a parte alegue aplicação do RE 827.996 (Tema1011) da Suprema Corte, o que justificaria nova intimação da Caixa Econômica Federal, o pedido já havia sido apreciado pela Justiça Federal, que levou em conta o teor do julgamento para manter o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 



    Diante de tais assertivas, a r. decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    De início, registro que não se desconhece o teor da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 827.996/PR (Tema n. 1.011). 



    Entretanto, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca do fato da questão já ter sido apreciada pela Justiça Federal e não ter sido interposto recurso naquele juízo, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai o óbice da Súmula n. 283, do STF” (Doc. 55, p. 2, destaquei)



     



    Por sua vez, Sul América Companhia Nacional de Seguros, nas razões de seu recurso extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da competência da Justiça Federal e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos iguais, em que a Sul América Companhia Nacional de Seguros também figurou como parte recorrente: ARE 1.426.903, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/03/2024, ARE 1.404.946, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/12/2023 e ARE 1.444.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/07/2023. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente